Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO ANTES DO PRAZO DE NEGOCIAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e de retirada da anotação objeto da demanda, em razão da perda superveniente do interesse de agir e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral diante da existência de prévia negativação.
2. Requer concessão de gratuidade de justiça. No mérito, busca reforma da sentença para arbitramento de danos morais. Alega que a falha na prestação de serviço da ré lhe gerou prejuízo moral e inaplicabilidade do enunciado de Súmula 385 do STJ ao argumento de que restrição anterior é ilegal e objeto de discussão extrajudicial.
3. Diante da demonstração de hipossuficiência de recursos (Id’s 20668884 a 20668885 e 20668908 a 20669109) o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de justiça deferida.
4. É incontroverso que o autor mantém financiamento imobiliário junto ao banco réu e diante da inadimplência da prestação vencida no mês de julho, seu nome foi inserido e disponibilizado no banco de dados do SERASA em 13/08/2019, sem que fosse concedido prazo de 10 dias para regularização do débito.
5. Em que pese a publicidade da negativação tenha se dado antes de escoado o prazo de negociação, o extrato juntado pelo autor demonstra que na data da negativação discutida nos autos já estava disponibilizada prévio registro realizado pelo Cartão BRB S/A, referente a dívida vencida em 17.06.2017, no valor de R$ 1.942,66 e inserida em 17/08/2017 (Id 20668883).
6. Não obstante a alegação de ilegalidade do citado débito e discussão extrajudicial, não há nos autos qualquer elemento de corroborem com as alegações do autor ou que sejam capazes de afastar a aplicação do enunciado de Súmula 385 do STJ.
7. Assim, não há reparos na sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral ao fundamento de aplicação do enunciado de Súmula 385 que prevê da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
8. No mesmo sentido, cito precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1229695, 07075817420198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 15/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marlene Eufrasia Moreira e Defensoria Pública do Distrito Federal versus Banco Bradesco S/A; Acórdão 1208574, 07055065320198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Jose de Ribamar Ribeiro dos Santos Rufino de Melo versus REDECARD S/A.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.